Tribunal: TJDFT
Processo: 0738790-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESINTERESSE DO CREDOR NA REALIZAÇÃO DO ATO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Apesar de a legislação processual priorizar a conciliação das partes, referida regra deve ser analisada em conjunto com os Vetores Principiológicos da Celeridade e Efetividade da Prestação Jurisdicional.
3. É dever do Juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil.
4. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todas as alegações expostas pela embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
5. Recurso conhecido e desprovido.